Tribunal: STF
Processo: RE 1404091
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 11, fl. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - LEI COMPLEMENTAR N° 100/07 - ADI N° 4876/STF - INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO AO FGTS - STJ - TEMA 1020 - 



    - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1020, decidiu que o efeito prospectivo dado pelo STF à decisão da ADI n° 4.876, não teria suprimido o efeito ex tunc da inconstitucionalidade, mas apenas adiado a incidência desse efeito (REsp n.° 11.806.0861MG e n.° 1 .806.0871MG)



    - A declaração de inconstitucionalidade da LC n° 100/07 produziu efeitos retroativos e ensejou a nulidade de todos os provimentos indevidos em cargos efetivos e das relações contratuais jurídico-administrativas.



    - Diante da declaração de nulidade da efetivação, o servidor tem direito ao FGTS, não obstante tenha mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais por determinado período”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).



    No RE (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, bem como o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE na modulação dos efeitos da ADI 4876, relativamente aos servidores aposentados - para os quais o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais foi considerado válido - não cabendo, portanto, o depósito dos valores referentes ao FGTS.



    Em contrarrazões (Vol. 18, fl. 3), a parte recorrida alega, preliminarmente, falta de interesse recursal. No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, ao fundamento de que os servidores aposentados têm direito ao FGTS.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os pressupostos recursais, passo ao exame do mérito. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento parcial à Apelação interposta por REGINA MARIA DOS SANTOS para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar à autora os valores referentes ao FGTS. 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), o ESTADO suscitou a ocorrência de fato superveniente - qual seja a concessão de aposentadoria à autora, o que afastaria seu direito aos depósitos de FGTS. 



    Nos documentos acostados aos autos consta que a autora foi aposentada a partir de 21/10/2015 (Vol. 14, fl. 1).



    A respeito da matéria, no julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente